Tribunal: STF
Processo: ARE 1589437
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 15, fl. 2):
 
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. Agente de Apoio à Pesquisa Científica no Instituto Florestal. Pretensão de obter aposentadoria especial, considerando o tempo de serviço prestado em atividade insalubre, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91 e art. 40, § 4º, inciso II, da CF. Admissibilidade. Ausência de norma regulamentadora. Aplicação supletiva da regra do art. 57 da Lei nº 8.213/91. Laudo pericial conclusivo que o Autor exerceu atividade insalubre no grau máximo durante todo o período. Hipótese em que, desde que o Autor satisfaça os requisitos exigidos pelo Regime Geral da Previdência Social, fica-lhe assegurado o direito à aposentadoria especial. Autor que preencheu os requisitos antes da edição da LCE nº 1.354/2020, devendo ser aplicado o Tema nº 942 do STF. Súmula Vinculante nº 33 do STF. Sentença mantida nesse aspecto.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. Agente de Apoio à Pesquisa Científica no Instituto Florestal. Requisitos comprovados. Aposentadoria integral e com paridade de vencimentos. Admissibilidade. Autor que comprovou estar exposto a agentes insalubres, conforme documentação que consta o recebimento do adicional de insalubridade. Inteligência do art. 6º da EC 41/03 e art. 2º da EC 47/05. Ingresso do servidor em 1994, ou seja, antes da EC 41/03, fazendo jus à aposentadoria com paridade e integralidade. Sentença alterada, nesse aspecto. Reexame necessário improvido; recurso voluntário provido.”
 
No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA alegam violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da CF/1988, na redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019.
Em suas razões, defendem que o recorrido não tem à aposentadoria especial, pois “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (Doc. 17, fls. 10-11).
Nessa linha, sustentam que “cabe à parte contrária provar que preenche os requisitos para aposentadoria especial, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação de que recebe adicional de insalubridade” (Doc. 17, fl. 11). Todavia, “a parte contrária, no caso, não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento dos requisitos mencionados” (Doc. 17, fl. 13). 
Ponderam que a aposentadoria concedida nos moldes da Lei nº 8.213/91 não garante à parte contrária o direito à integralidade e à paridade.
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE com base nas Súmulas 279/STF e 280/STF (Doc. 20).
No agravo, a parte agravante refuta a incidência dos referidos óbices sumulares (Doc. 22).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso,  com exceção do art. 40, §4º, III, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (Doc. 15, fls. 7-17):

“No caso do Estado de São Paulo, a Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, que passou a regrar a situação, foi editada em 06/03/2020, sendo certo que o Autor, no caso em exame, à luz da legislação anterior (federal), preencheu o requisito de 25 anos de exercício em condições insalubres em 03/2019 (admissão em atividade insalubre em 03/1994, fls. 18).
(...)
Logo, desde que o Autor satisfaça os requisitos exigidos pelo Regime Geral de Previdência Social (art. 57 da Lei 8.213/91), fica-lhe assegurado o direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4º, incisos II e III, da CF (redação anterior à EC 103/19).
Isto porque, como já salientado e decidido pelo STF no julgamento do Tema nº 942, o Autor preencheu os requisitos para a aposentadoria em 03/2019 (admissão em atividade insalubre em 03/1994 - fls. 18), antes de editada a Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, que passa a regrar a situação somente a partir de 06/03/2020.
(...)
Assim, o Autor comprovou que ingressou no serviço público antes da vigência da EC 41/03, beneficiando-se da cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratória; tem reconhecido seu direito a proventos integrais e cumpriu todas as exigências previstas para a obtenção da aposentadoria voluntária especial.”

Dessa forma, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF. Nesse sentido, confiram-se:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE: APURAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES INSALUBRES: COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARACTERIZAÇÃO DE TRABALHO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 852. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. IV — Consoante julgamento do ARE 906.569 RG/PE (Tema 852), da relatoria do Ministro Edson Fachin, a matéria referente à avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial, não apresenta repercussão geral. V — Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1536506 AgR / RN, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 16/05/2025)

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Servidor demitido. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1255220 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2020, DJe 29/6/2020).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE-PR. DENTISTA. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES INSALUBRES. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRETENSÃO REMANESCENTE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1588383 ED / PR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe de 31/3/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente